Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIDA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. PERCENTUAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.

2. São devidos lucros cessantes, posto que caracterizados como aquilo que o credor deixou de lucrar, em decorrência direta da inexecução da obrigação do devedor, ou seja, se refere à privação de ganho pelo credor, ante a inadimplência do devedor, nos moldes do Art. 389 do Código Civil. 2.1. A indenização deve ser calculada desde a data do inadimplemento até a efetiva entrega do imóvel ou a efetiva rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. 2.2. O termo final é a data em que desaparece a obrigação de entrega do imóvel, ou seja, na data da prolação da sentença.

3. O percentual fixado a título de lucros cessantes deverá incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador, tendo em vista que o imóvel não foi integralmente pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito por parte do adquirente.

4. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante figurar na demanda como vencedor e vencido, as despesas do processo devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes. 4.1. Face à sucumbência recíproca proporcional, as partes são condenadas a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pagos pela Ré e 20% (vinte por cento) a serem pagos pelo Autor. Os honorários advocatícios são fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição do ônus de sucumbência. Majoração de honorários.